Tribunal: TJBA
Processo: 8045101-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045101-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: DANIELA MALHEIROS KNOPP FRANCISCO

Advogado(s)
:
ESTEVAM ALVES REGO FILHO

AGRAVADO: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DO IRDR – TEMA 20. FASE INSTRUTÓRIA ENCERRADA. APLICAÇÃO DO ART. 982, I, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento da ação originária, com fundamento no IRDR Tema 20, sob alegação de que o processo não deveria ser suspenso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o sobrestamento do feito em razão do IRDR Tema 20, considerando que a fase instrutória já se encontra encerrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão prevista no art. 982, I, do CPC alcança processos pendentes quando encerrada a fase instrutória, a fim de assegurar a duração razoável do processo e preservar os atos processuais já praticados.

O objeto da demanda originária se amolda à matéria submetida ao IRDR Tema 20, razão pela qual a ordem de suspensão se aplica.

A alegação recursal não se sustenta, pois restou demonstrado que a fase instrutória já havia sido concluída antes do sobrestamento, afastando a pretensão da parte agravante.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 982, I.

Jurisprudência relevante citada
: IRDR Tema 20 (Tribunal de Justiça – conteúdo do acórdão mencionado).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº
8045101-35.2025
.
.8.05.0000
, em que figura como agravante
DANIELA MALHEIROS KNOPP FRANCISCO
, e, como agravada,
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06